Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001256-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA RAMOS DUARTE - CPF: 558.866.397-72 (RECORRENTE), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. AQUISIÇÃO DE RELÓGIO. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO. COMPRA CANCELADA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido por meio de site de compra da Reclamada foi entregue em modelo diverso do adquirido, razão pela qual cancelou a compra e providenciou a sua devolução, contudo, inocorreu a restituição do valor pago, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020